Tribunal: STF
Processo: HC 113764
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-22
Data de publicação: 2013-10-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO ORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Para a decretação de prisão preventiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos enunciados no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O decreto de prisão preventiva está apoiado na gravidade concreta do delito praticado pelo agente (tentativa de homicídio qualificado, à luz do dia e em local público). Agente acusado de outros crimes graves. 4. Habeas corpus extinto por inadequação da via processual.